Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-10.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000304-10.2015.8.05.0166 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAROL COELHO DOS ANJOS Advogado(s): RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA, JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 290 DO CPC. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação de cumprimento individual de sentença coletiva (Plano Verão), proposta em face do BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 290 do CPC, diante do não recolhimento das custas iniciais. A autora alegou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e pleiteou a concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, o pagamento das custas ao final. Requereu a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que cancela a distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais, mesmo sem intimação pessoal da parte autora; e (ii) estabelecer se é possível rediscutir, na apelação, o indeferimento anterior da gratuidade de justiça, sem interposição de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas iniciais no prazo legal, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. 4. A autora foi devidamente intimada por seu advogado para comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher as custas, mas permaneceu inerte quanto à apresentação dos documentos exigidos, reiterando apenas pedido de pagamento ao final. 5. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça não foi impugnada por agravo de instrumento, razão pela qual opera-se a preclusão, não sendo cabível sua rediscussão em sede de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento da distribuição do feito, por ausência de pagamento das custas iniciais após intimação do advogado da parte, é válido e não exige intimação pessoal. 2. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de justiça gratuita acarreta preclusão, sendo inviável rediscutir a matéria na apelação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000304-10.2015.8.05.0166, em que figura como apelante CAROL COELHO DOS ANJOS e apelado BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto de sua Relatora.